Tribunal: TJBA
Processo: 8091815-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091815-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DOMINGOS PEDRAS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS ALVES RODRIGUES, MONIQUE INGRID DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. FILHO UNIVERSITÁRIO ATÉ 24 ANOS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO TEMPORÁRIO DE 28 DIAS. EXPRESSÃO “QUALQUER RENDIMENTO”. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E PROPORCIONAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO ELIDIDA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança para determinar o restabelecimento da pensão por morte de policial militar a José Domingos Pedras da Silva, na condição de filho universitário menor de 24 anos, com efeitos financeiros a partir da impetração. O ente estatal sustenta que vínculo empregatício temporário de 28 dias, com percepção de um salário mínimo, afasta a dependência econômica, nos termos do art. 12, § 15, da Lei Estadual nº 11.357/2009, com alterações das Leis nº 14.250/2020 e nº 14.529/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se vínculo empregatício temporário de 28 dias, com remuneração correspondente a um salário mínimo, é suficiente para descaracterizar a dependência econômica do filho universitário e autorizar o cancelamento da pensão por morte, à luz da expressão “desde que não percebam qualquer rendimento”.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A expressão “qualquer rendimento” não admite interpretação meramente literal, devendo ser compreendida à luz da finalidade protetiva da norma previdenciária.
A prorrogação da pensão ao filho universitário até os 24 anos visa assegurar meios para conclusão da formação acadêmica, em fase de natural transição para a autonomia profissional.
Vínculo empregatício temporário de apenas 28 dias, com percepção de um salário mínimo, não demonstra capacidade inequívoca de autossustento.
A dependência econômica não se desfaz por renda episódica e de curta duração, especialmente quando comprovadas despesas mensais superiores ao valor auferido.
O cancelamento administrativo baseado exclusivamente na existência formal de vínculo temporário, sem aferição concreta da autonomia financeira, configura medida desproporcional.
A jurisprudência reconhece que o mero vínculo empregatício ou a percepção de valores modestos não bastam para comprovar cessação da dependência econômica.
Os efeitos financeiros da concessão da segurança devem retroagir à data da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091815-50.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JOSE DOMINGOS PEDRAS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça